Tribunal: TJDFT
Processo: 0145660-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0145660-12.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: DIVINO CEZAR PINHEIRO DESPACHO Por ora, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 11607200. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007